Tribunal: TJSP
Processo: 1006211-07.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Contratação devidamente demonstrada pelo banco réu – Valor disponibilizado à autora – Biometria facial admitida como meio de contratação – Precedentes jurisprudenciais – Reforma da sentença apenas para reduzir o percentual da pena por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Contratação devidamente demonstrada pelo banco réu – Valor disponibilizado à autora – Biometria facial admitida como meio de contratação – Precedentes jurisprudenciais – Reforma da sentença apenas para reduzir o percentual da pena por litigância de má-fé – RECURSO PROVIDO EM PARTE.